Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PARCERIA COMERCIAL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com previsão constitucional – art. 5o, incisos V e X da Constituição – o dano moral é uma categoria jurídica em constante evolução. Atributos de dor e sofrimento – inclusive relacionados à violação da dignidade da pessoa humana (CRFB, art. 1o, III) – podem integrar o conceito do instituto, o qual pode ser definido como lesão a interesse extrapatrimonial juridicamente tutelado, no caso, os interesses da personalidade da apelante/autora. Os direitos da personalidade decorrem diretamente da tutela da dignidade da pessoa, pilar estruturante para a realização das potencialidades do indivíduo como expressão da sua liberdade de autodeterminação.
2. “( ) 3. O mero inadimplemento contratual não é capaz de configurar o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis. ( )” (Acórdão 1361834, 07034859120208070002, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, embora reprovável, a conduta do apelado (ter contratado portabilidade de empréstimo consignado com a autora-apelante e não ter adimplido nenhuma prestação) encontra-se inserida na esfera dos riscos inerentes do próprio negócio realizado pela autora-apelante e faz parte da atividade por ela exercida, representante comercial de instituição financeira, atividade que, segundo consignou: “compreende em fazer a intermediação da atividade bancária de compra de dívidas e portabilidade, baseada em crédito consignado, entre o consumidor e a instituição financeira” (emenda à petição inicial). Tanto é que a autora-apelante assinou termo de responsabilidade, obrigando-se a “reparar o dano integralmente à concedente” em caso de ocorrência de “qualquer situação que venha obrigar a concedente a reparar o banco ou os clientes, em virtude do acesso ora autorizado”. Por isto que os alegados dissabores (que “se sentiu injustiçada, com medo de perder sua Parceria Comercial e, portanto, sua fonte de renda, bem como envergonhada diante dos representantes da financeira, por ter caído em um golpe”) não podem ser tidos como causa a reconhecimento de violação a direito da personalidade da autora-apelante.
3. Recurso conhecido e desprovido.